Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. FIRMES E COESOS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Deve ser mantida a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra mulher em função do gênero, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, quando as declarações firmes das vítimas, aliadas a elementos informativos e laudos periciais, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.